Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do ID Num. 28964905, a Impetrante formula pedido de desistência do mandamus. Considerando a pacífica a jurisprudência no sentido de que o Impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental, independentemente do consentimento do Impetrado, homologo o pedido para que surta os jurídicos e legais efeitos. Retire-se de pauta. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator